Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO APÓS A SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO COMPROBATÓRIO DA NEGATIVAÇÃO OCORRIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. COBRANÇA DIVERGENTE DO PLANO CONTRATO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a rescisão do contrato sem nenhum ônus ao recorrente.
2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
3. Juntada de extrato de negativação após a sentença que deve ser levado em consideração, pois a inscrição que foi realizada 05 (cinco) dias antes da publicação da sentença e o recorrente somente tomou conhecimento da inscrição depois prolação da sentença. Aplicação do artigo 493, CPC.
4. Escopo recursal é a condenação da recorrida em danos morais.
5. A falha na prestação do serviço restou incontroversa nos autos.
6. Parte recorrente que demonstrou várias tentativa de resolução da questão na via administrativa, inclusive, com reclamação junto à ANATEL, fato que, aliado à negativação, causou ofensa a sua dignidade pelo descaso da recorrida na condução do problema, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada. Além disso, no curso do processo, houve a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito.
7. Danos morais configurados.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIO DAVID DA SILVA BARBOSA - CPF: 051.850.311-90 (REPRESENTANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020